Tribunal: TJDFT
Processo: 0728616-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAMÍLIA. PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS. MINORAÇÃO. TUTELA ANTECIPADA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. INCAPACIDADE ECONÔMICA DO GENITOR. NÃO DEMONSTRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O valor da pensão alimentícia pode ser revisto na hipótese de alteração nas condições econômicas de quem a presta ou de quem a recebe, restando claro que a obrigação alimentar se sujeita à cláusula rebus sic stantibus, nos termos do art. 1.699 do Código Civil.
2. Na hipótese, a suposta existência de dívidas em nome da sociedade da qual o agravante fazia parte e a alegada hipoteca do imóvel em que reside, por si só, não denotam redução capacidade contributiva do alimentante, porquanto não há nos autos informações acerca do seu patrimônio total. Quanto ao cancelamento de seus shows no período da pandemia do Coronavírus, o requerente, integrante de dupla que ocupa destaque no cenário musical do Brasil, não comprovou, efetivamente, que tal circunstância tenha afetado suas possibilidades financeiras, de modo que se faz imprescindível a dilação probatória, a fim de analisar a atual situação das partes para eventual revisão dos alimentos.
3. Ademais, o próprio recorrente, além de não coligir aos autos documentos hábeis a amparar seus argumentos, não demonstra, de plano, que enfrenta situação de penúria, capaz de atestar que não disponha de reservas suficientes para o pagamento de pensão alimentícia à recorrida até a devida análise de mérito da revisão de alimentos nos autos de origem.
4. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.